Tribunal: TJMT
Processo: 0004651-52.2015.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004651-52.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO - CPF: 202.135.308-72 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MONICA SOUSA PINTO - CPF: 090.446.168-89 (APELADO), CIBELE SOUSA PINTO CABRAL FERNANDES - CPF: 105.025.358-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– MEIO AMBIENTE –
QUEIMADA EM LOTE URBANO
– DEGRADAÇÃO AMBIENTAL –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1-Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público.

2 -

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0004651-52.2015.811.0007, movida em desfavor de Marilia da Riva Sousa Pinto, Monica Sousa Pinto e Cibele Sousa Pinto Cabral Fernandes, julgou improcedente o pedido ministerial, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta das recorridas na prática do ilícito ambiental de queimada urbana a elas imputada.

Em suas razões recursais (id. 1970975), o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, alegando que restou devidamente comprovado através de registro fotográfico pelos agentes da SEMA, demonstrado o terreno queimado e com o mato alto e seco, presente o nexo de causalidade e o evento danoso, comprovando a responsabilidade das requeridas, ora apeladas.

Por fim, requer a procedência da ação para que as Apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do dano ambiental por elas praticado.

As apeladas apresentaram as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 1971046)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso (Id. 2810782).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0004651-52.2015.811.0007, movida em desfavor de Marilia da Riva Sousa Pinto, Monica Sousa Pinto e Cibele Sousa Pinto Cabral Fernandes, julgou improcedente o pedido ministerial, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta das recorridas na prática do ilícito ambiental de queimada urbana a elas imputada.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em desfavor das apeladas objetivando a sua condenação à reparação de dano ambiental cumulada com obrigação de indenizar, sustentando que, segundo o Auto de Infração no 978, no imóvel de propriedade das requeridas, registrado sob a matrícula do lote A2/CH 24, loteamento Chácaras Buriti, localizado na Perimetral Vila Nova, na cidade de Alta Floresta, lavrado pela SECMA, queimada de vegetação em terreno baldio, emitindo fumaça negra, poeira e gases visíveis, causando desconforto e preocupação com a saúde dos moradores, além de prejuízo ao meio ambiente.

De elementar conhecimento que o art.
225
, da
Constituição
da República estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-­se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-­lo e preservá­-lo para a presente e futuras gerações,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo­se ao Poder Público e à coletividade de defendê­lo e preservá­ lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato­Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far­se­á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5o São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6o As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7o Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1o deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o
§ 1o
do art.
215
desta
Constituição Federal
, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-­estar dos animais envolvidos.

Da premissa constitucionalmente estabelecida, conclui­-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Sobre o tema, preleciona ALEXANDRE DE MORAES:

“Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, “prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social”. (in Direito constitucional – 32. ed. rev. e atual. até a EC no
91
, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.337)

Com efeito, o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e um mediato, ou seja, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida, tanto é o art.
23
, incisos
VI
,
VII
,
IX

e
XI
, da
CRFB/88
, assim dispõe:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; [...]

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; [...]

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; [...]

Sob o ponto de vista legal, a Lei no
6.938
/81 disciplina em seu art.
3
o
que:

Art. 3o. Para os fins previstos nesta Lei, entende­se por:

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem­estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora da degradação ambiental;

V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

Vislumbra-­se ser incontroverso nos autos que as requeridas são as legítimas proprietárias
do lote A2/CH 24, loteamento Chácaras Buriti, localizado na Perimetral Vila Nova, na cidade de Alta Floresta
.

Indubitável, também, que houve o registro de queimada no referido imóvel aos 16.07.2014, por volta das 10h21min, consoante delineado no Auto de Infração no 978 lavrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como se vê ao id. 1970619-fl.2.

De outro lado, as Recorridas demonstraram que vinham mantendo os lotes urbanos de sua propriedade limpos, com vistas a evitar que ocorra queimada, conforme bem consignado na sentença combatida, o qual transcrevo seguinte trecho:

“ (...)

As requeridas demonstraram a regularidade de sua conduta, eis que adotaram as medidas necessárias através da constante e regular limpeza e conservação do lote urbano indicado na exordial, a fim de evitar a ocorrência do dano ambiental.

Ademais, as testemunhas arroladas pelas Requeridas, Sr. Arnaldo Pereira Filho e Sr. Sidelcino Rodrigues dos Santos, afirmaram que as Requeridas mantinham o terreno limpo, conforme depoimento realizado em audiência (CD à. Fl. 106).

Com efeito, a testemunha Sidelcino Rodrigues dos Santos afirmou, inclusive, ter realizado a limpeza do lote das Requeridas em julho de 2014 e que logo após, ocorreu o incêndio no terreno, o qual se iniciou na Vila e atingiu a chácara.(...)”

Diante disso,
verifica-se que houve queimada no lote em comento; todavia, não restou comprovada tal prática pelas demandadas, nem a ocorrência de danos ambientais.

Sabe-se que a responsabilidade pela reparação é objetiva, bastando a verificação da existência do ato ilícito, do dano ambiental e do nexo de causalidade.

A Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seus arts. 4o, VII, e 14, § 1o:

Art. 4o A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII

à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Contudo, ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental,
depende da caracterização do dano e do nexo causal. E, no presente caso, não restou comprovada o nexo causal entre a queimada e as requeridas

a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. QUEIMADAS. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O art. 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações. O meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade a sua preservação. Hipótese em que a perícia concluiu pela inexistência de dano ambiental aparente, bem como pela desnecessidade de reparação no local. Precedentes TJRS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70072201452, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 19/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. QUEIMADA EM REGIÃO DE PASTAGEM PARA CRIAÇÃO DE GADO. FORMA DE MANEJO. DANO AMBIENTAL. PROVA. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, protegido pela Constituição Federal, cujo art. 225 o considera bem de uso comum do povo. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14 da Lei n. 6.938/81, bastando, para a apuração do ilícito, a prova do fato e o nexo de causalidade entre este e o autor. Na espécie, a prova pericial recolhida na instrução revela que os réus realizaram queimada em região vocacionada à criação de gado (Campos de Cima da Serra), encontrando-se totalmente recuperada, tendo tomado as mesmas características das que não foram atingidas pela queima. O fogo não atingiu área de preservação permanente, não danificou flora ou fauna. A queimada é permitida, na região, nos termos do art. 28 da Lei Estadual n. 13.931/2012. Ausência de comprovação do dano ambiental. Apelação desprovida. (Apelação Cível No 70072256845, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 22/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRÁTICA DE QUEIMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. O direito ao meio ambiente equilibrado é considerado direito fundamental, tendo sido consagrado o entendimento, inclusive em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, acerca da adoção da responsabilidade objetiva, o que implica tão somente na constatação do dano ambiental e da prova do nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita do agente. Caso em que não demonstrados pela prova dos autos os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil da ré. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70066872573, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 31/03/2016)

Por essas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021